Tribunal: TJSP
Processo: 1002027-22.2018.8.26.0514
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMPRA E VENDA – Loteamento – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas - Sentença de improcedência – V. Acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelos autores - Alegação das embargantes de vício no V. Acórdão, em razão da inobservância da determinação do STJ de suspensão dos feitos em andamento com questão afeta à "definição da tese alusiva à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMPRA E VENDA – Loteamento – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas - Sentença de improcedência – V. Acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelos autores - Alegação das embargantes de vício no V. Acórdão, em razão da inobservância da determinação do STJ de suspensão dos feitos em andamento com questão afeta à "definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia" - Omissão, contradição, obscuridade ou erro material - Inocorrência - É manifestamente inadmissível emprestar efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato no acórdão impugnado - No mais, os embargos de declaração não podem ser opostos com o fito de se proceder a novo julgamento do feito - Para que se tenha por configurado o pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado - Prequestionamento implícito (CPC, art. 1.025) - Embargos de declaração rejeitados.